Tribunal: TJDFT
Processo: 0736649-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. REFORMA DE IMÓVEL. PREÇO. REALIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS FORNECEDORES. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AVIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DIREITO CONTROVERSO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PARTE DEMANDADA. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.

2. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).

3. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.